Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703971-65.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CSF S/A EMBARGADO: MARILEIDE DE ALMEIDA DECISÃO ID 22630576. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator